Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1000462-93.2019. 93.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
RECORRIDO: WILSON LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 8487866):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE PARA LIMITAR AS ASTREINTES AO PERÍODO DE 60 DIAS DE DESCUMPRIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
Quando o valor das astreintes guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem fomentar o enriquecimento sem causa, necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Consoante às circunstâncias do caso concreto, é de rigor a limitação temporal da multa a 60 (sessenta) dias.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que proveu parcialmente o Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (Agravo Interno n. 1000462-93.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 24/07/2019).
A parte recorrente em síntese violação aos artigos 400 e 537, §1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) descabimento no arbitramento de multa diária para decisões com cunho mandatário de exibição de documentos e (b) possibilidade de redução do valor fixado a qualquer tempo.
Recurso tempestivo (id. 10863465).
Contrarrazões (id. 11643009).
O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 11667983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega descabimento no arbitramento de multa diária para decisões com cunho mandatário de exibição de documentos
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo Tema 1000/STJ, em que se discutiu que: “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”, oportunidade em que, no julgamento do REsps 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, o STJ firmou a tese no seguinte sentido, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERV NCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.
1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.
3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).
3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.
3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Os pedidos do Autor foram julgados parcialmente procedentes e, na parte final da sentença foi consignado pelo Julgador a necessidade de liquidação para apuração dos cálculos. Além disso, determinou que o Banco Requerido deverá apresentar todos os documentos necessários para a realização da perícia contábil, na fase de liquidação de sentença, incluindo todos os extratos da movimentação da conta corrente desde o início do saldo devedor.
Após o trânsito em julgado, o Autor/Exequente se manifestou pugnando pela intimação da Instituição Financeira/Executada, a fim de colacionar aos autos os citados documentos.
O Juiz da causa, acolhendo o pedido em comento, determinou a intimação do Executado para apresentar os documentos necessários para a realização da perícia, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 536, § 1.o do CPC”.
(...) Ademais, como bem exposto na decisão combatida, a inaplicabilidade da multa cominatória trazida no Verbete Sumular n.o 372 do Superior Tribunal de Justiça não se amolda ao caso em exame, mas tão somente as ações de exibição de documento”. (id. 8487866)
Diante desse quadro, constata-se, s.m.j., que não há elementos no acórdão que apontem para a verificação se o juiz efetuou outra medida coercitiva ou tentativa de busca e apreensão para determinar a exibição de documentos, para aplicar a multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 1000/STJ especificamente quanto às tentativas de outras medidas coercitivas ou busca a apreensão para então aplicar a multa.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determino o retorno dos autos à Câmara de origem, para realização de possível juízo de conformidade/retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça